Tribunal: TJBA
Processo: 0542388-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542388-13.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BENEDITO NUNES SACRAMENTO Advogado(s): LENIRA LIMA DE LEMOS APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO OU DIFERIMENTO DE CUSTAS SEM CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DESPROVIMENTO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o parcelamento ou pagamento de custas ao final do processo pode ser deferido independentemente da concessão do benefício da gratuidade da justiça e (ii) se há violação ao direito de acesso à justiça na extinção do processo por não recolhimento de custas após indeferimento da gratuidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A relativização da obrigação de antecipar o custeio dos atos processuais somente pode ocorrer em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme art. 82 do CPC. O parcelamento e o diferimento de custas constituem modalidades de concessão da gratuidade (art. 98, §§ 5º e 6º, CPC), não sendo institutos autônomos. 4 - O indeferimento do benefício da gratuidade inviabiliza automaticamente qualquer relativização da obrigação de antecipação das custas processuais. A parte teve oportunidade de demonstrar hipossuficiência quando intimada pelo juízo, mas não o fez, e não recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade. 5 - O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC é consequência automática do não recolhimento tempestivo das custas. Não há violação ao acesso à justiça quando a parte não observa os procedimentos legais estabelecidos. 6 - Reforma parcial de ofício quanto à condenação em custas finais. O cancelamento da distribuição já constitui penalidade pelo não recolhimento das custas iniciais, sendo incoerente impor pagamento compulsório da despesa. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento, com reforma parcial de ofício para afastar a condenação em custas processuais.